Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-90.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. LIGAÇÃO CLANDESTINA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MULTA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inversão do ônus da prova; (ii) licitude do procedimento administrativo que resultou na aplicação de multa por ligação clandestina na rede pública de esgoto; e (iii) direito do autor à reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao autor o benefício da gratuidade da justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas nos recursos, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminares rejeitadas.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6o, VIII. A inversão do ônus probatório, contudo, não é automática, devendo ser justificada pela verossimilhança das alegações ou pela hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso em análise, de forma que deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC. No mesmo sentido: TDJFT, Acórdão 1994075, 0717076-78.2024.8.07.0003, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025.
7. Segundo o regulamento aplicável à espécie, o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI deve conter prazo para corrigir irregularidade constatada e, caso o usuário não esteja presente ou se recuse a recebê-lo, o prestador de serviços deverá certificar no próprio termo a ausência ou a recusa e deixar uma via na unidade usuária. Inteligência dos artigos 8o, X, e 9o, §2o, da Resolução da Adasa no 3/2012.
8. No caso, em 27/02/2024 a ré/recorrida realizou visita técnica no imóvel do autor/recorrente, ocasião em que este foi orientado a aguardar o parecer final da área de projeto para autorizar a ligação à rede pública coletora de esgoto (ID 73561182 – Pág. 1). No entanto, em 14/03/2024 foi lavrado o TOI no 028406, ante a constatação de ligação clandestina (ID 73561182 – pág. 2).
9. O autor se recusou a assinar o termo, mas apresentou recurso administrativo tempestivo, o qual foi parcialmente acolhido para a redução do valor da multa (ID 73561182 – pág. 26). Considerada a gravidade da infração e a ciência prévia do usuário, é dispensável a concessão de prazo para regularização, nos termos da ressalva prevista no art. 8o, X, da Resolução da Adasa no 3/2012.
10. A empresa concessionária do serviço público logrou êxito na comprovação de que a apuração da irregularidade ocorreu de acordo com o procedimento legal, o que torna impositivo o reconhecimento da validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 028406 e da multa aplicada.
11. Não comprovada falha na prestação do serviço ou conduta abusiva praticada pela ré, deve ser afastada a pretensão indenizatória deduzida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I; Resolução da Adasa no 3/2012, arts. 8o, X, e 9o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994075, 0717076-78.2024.8.07.0003, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025.